Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-14.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004252-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIEGO ARMANDO HURTADO 36812844829 - CNPJ: 23.657.705/0001-81 (RECORRENTE), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1004252-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Diego Armando Hurtado

Embargado(s):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que DEU PROVIMENTO ao recurso inrerposto pelo Embargado, e julgou improcedente a pretensão inicial.

O Autor, ora embargante, alega que a decisão é contraditória as provas colacionadas aos autos, pois os serviços somente foram instalados 16 dias após o pedido de transferência, mesmo após inúmeras ligações junto a empresa reclamada, bem como foi utilizado entendimento diverso por se tratar de pessoa jurídica a Anatel prevê que a mudança de endereço deve ocorrer em 24 horas após o pedido pelo consumidor. Aduz ainda que a decisão não foi devidamente fundamentada conforme estabelece o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal Brasileira c/c artigo 489 § 1º consoante com o artigo 1022, incisos I e III do CPC, ao exigir que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas
.

Ao final requer que seja reformada a decisão embargada, para que seja ressarcido pelo dano moral e pela depreciação do veículo.

A Embargada apresentou manifestação, conforme petição juntada ID 107957494.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

No tocante não a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República.

Cabe ainda asseverar que não há vícios na decisão, só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Conforme constou no acórdão, não se trata o caso de dano moral presumido e em que pese as alegações contidas nos embargos declaratórios, não houve a apresentação de qualquer prova a respeito, conforme constou de forma expressa na decisão embargada:

“Pois bem.
Da análise dos autos, constato que de fato houve o pedido de transferência de endereço da linha telefônica fixa do Autor, e em que pese este alegar que sofreu diversos prejuízos em razão de não conseguir comunicação com seus clientes, de acordo com os documentos juntados na inicial, além da linha fixa o autor possui linha móvel, qual está disponibilizada em seu site

(...)

Ademais, apesar das alegações da perda de clientes e cursos
on-line

cancelados, inexiste nos autos provas concreta que tenha ocorrido tais fatos, visto que foi apresentado
prints
de conversas por aplicativo de mensagem, ou seja, não havia falta total de atendimento por parte da recorrida.

Verifico ainda que não houve demora na instalação da nova linha telefônica, pois conforme demonstrado pela ré, o pedido de transferência ocorreu no dia 31.10.2020 (sábado), que não é considerado dia útil, bem como na segunda-feira dia 02.11.2020, é de conhecimento público e notório que se trata de feriado nacional, portanto, razão assiste as alegações recursais de que o prazo passou a ser contato a partir do dia 03.11.2020.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra, senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria supostamente violada, cabe também enfatizar que o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ademais, o artigo 1.025 do CPC determina que “
Consideram-se incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021